Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-40.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUELI BECARI
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUELI BECARI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600283-40.2020.6.16.0059
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2022
Processo referência: 0600283-40.2020.6.16.0059
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600283-
40.2020.6.16.0059 que julgou desaprovadas as contas do candidato não eleito ao cargo de
vereador, Sueli Becari. Quanto ao recolhimento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao
Tesouro Nacional, deverá o candidato efetuá-lo no prazo de até 05 (três) dias a contar do trânsito
em julgado desta decisão, e, posteriormente, com o recolhimento, dentro do mesmo prazo,
proceder à juntada do comprovante de recolhimento aos autos, sob pena de cobrança judicial.
(Prestação de Contas Eleitorais de Sueli Becari, relativas as Eleições Municipais de 2020, candidata
a vereadora pelo PSD - Partido Social Democrático de Rolândia - PR, julgadas desaprovadas
porque do exame das contas apresentadas verificou-se o recebimento de doação de recursos
próprios do candidato no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem, contudo, ter ficado
demonstrado a origem do recurso, uma vez que o candidato informou no requerimento de registro
de candidaturas a ausência de qualquer tipo de bem patrimonial pertencente a ele. Ficou
caracterizado a doação irregular que representou aproximadamente 19,21% (dezenove vírgula vinte
e um por cento) do total dos recursos financeiros arrecadados (R$ 2.482,00), que é o parâmetro que
deve ser utilizado para o sopesamento das irregularidades. Verificado que o valor irregular
arrecado equivale a 19,21% do total, forçoso é a possível incidência da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a ensejar a aplicação da sanção prevista no § 3º do
citado art. 21 e conforme o disposto no caput do art. 32 da referida Resolução, diante de falta de
prova verossímil sobre a origem do recurso e, assim sendo ele considerado como recurso de
origem não identificada, deve ser recolhido em favor do Tesouro Nacional).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SUELI BECARI VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

SUELI BECARI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
639
15/07/2022 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.876

RECURSO ELEITORAL 0600283-40.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ELEICAO
2020
SUELI
BECARI
VEREADOR

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR41792-A
ADVOGADO:
VALTER
AKIRA
YWAZAKI

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
R E C O R R E N T E :
S U E L I
B E C A R I

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR41792-A
ADVOGADO:
VALTER
AKIRA
YWAZAKI

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
059ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ROLÂNDIA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
AO PATRIMÔNIO DECLARADO POR
OCASIÃO
DO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS FINANCEIROS EM VALOR
COMPATÍVEL COM O LIMITE DE
GASTOS
PARA
O
MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
SEM
RESSALVAS.
Num. 43003639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

1. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de bens
realizada no registro de candidatura não
enseja a desaprovação das contas.
2. Recurso conhecido e provido para o fim
de aprovar as contas sem ressalvas,
afastando-se
a
determinação
de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por
,
SUELI BECARI
filiada ao
, candidata suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42969084).
PSD
A candidata obteve 145 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.136,59, sendo R$ 688,59
atinentes a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 2.482,00 referentes a recursos financeiros
(R$ 400,00 próprios e R$ 2.082,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
- id. 42969149).
Inicialmente, constou no relatório de diligências (id. 42969166) o recebimento de
recurso de origem não identificada consubstanciado em recursos próprios, no montante de R$
400,00, aplicados em campanha, que superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião
do registro de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada,
contrariando o art. 25, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019.
No parecer conclusivo (id. 42969172), o CARTÓRIO DA 59ª ZONA ELEITORAL
assentou que, “
DE ROLÂNDIA
com relação aos recursos próprios doados pela candidata para
sua campanha, na ordem de R$ 400,00, muito embora a questão patrimonial realmente não se
confunda com o conceito de renda, o fato é que, diante da imperatividade da Justiça Eleitoral
afastar de toda e qualquer campanha eleitoral a possibilidade do emprego de recursos de fonte
vedada e/ou de origem não identificada, esta tem o dever de checar e analisar a origem de
todos os recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro utilizados pelos candidatos,
especialmente quando algum deles previamente não declarou nenhum patrimônio, nem
Num. 43003639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

".
mesmo, de forma oscilante, possuir alguns reais disponíveis para investir em sua campanha
Assim, por se tratar de valor de pouca significância, manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
O Juízo de 1º grau desaprovou as contas, diante da inconsistência apontada no
parecer conclusivo e, ainda, determinou o recolhimento de R$ 400,00 (recursos próprios) ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 74, III da Res.-TSE 23.607/2019, eis que de origem não
identificada (id. 42969178).
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42969183): i) se trata de pessoa
economicamente ativa e que, por meio de tais atividades, arrecada os recursos necessários à
sua mantença cotidiana, conseguindo, dessa forma, angariar a quantia de R$ 400,00 a fim de
empregá-la na campanha; ii) em valores absolutos, a quantia debatida é irrisória para fins
patrimoniais e que os recursos próprios, aplicados pela recorrente na sua campanha eleitoral,
não ultrapassaram o total equivalente a 10% dos limites previstos para gastos da campanha; iii)
a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que não
ponderou o fato de o valor total absoluto supostamente omitido ser extremamente baixo (R$
400,00). Ao final, requer seja conhecido o Recurso e, no mérito, provido, com o fim de
reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas, sem ressalvas, sem o recolhimento
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 42973177).
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Recursos próprios da candidata que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura
O art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019 autoriza que os candidatos doem
recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente estabelecido para a
eleição,
:
in verbis
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
Num. 43003639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

[...]
§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se os seguintes procedimentos:
[...]
Na espécie, a candidata concorreu ao cargo de vereador, cujo limite de gastos
para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 37.650,51 (trinta e sete mil seiscentos e
cinquenta reais e cinquenta e um centavos), conforme consulta ao endereço:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78255/160000867073
De conseguinte, poderia utilizar em sua campanha como recursos próprios o valor de até R$
.
3.765,05, mas utilizou apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ocorre que, quando do seu registro de candidatura, declarou que não possuía
qualquer tipo de bem patrimonial, o que, na análise do juízo
, ensejou a desaprovação
a quo
das contas, sobretudo porque a recorrente deixou de apresentar, por ocasião do relatório
preliminar de diligência, prova de trabalho remunerado ou documento hábil que demonstrasse
a rastreabilidade do recurso depositado na conta de campanha.
Assim, a desaprovação das contas derivou, basicamente, da conjugação entre a
ausência de bens patrimoniais, declarada no registro de candidatura, e a insuficiente defesa da
prestadora, que se limitou em afirmar que os recursos aplicados na campanha eram fruto do
seu trabalho, sem apresentar qualquer prova disso.
Inicialmente, cabe ponderar que o art. 15, I da Res.-TSE nº 23.607/2019 permite a
doação de recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal
Superior Eleitoral:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos, somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;
[...]
Da mesma forma, o art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019 autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha, limitados a 10% do teto de gastos
previamente estabelecido para o cargo em que concorrerem.
No caso, como mencionado, a recorrente doou para a sua campanha eleitoral, a
título de recursos próprios, a quantia de R$ 400,00, o que não supera o teto estabelecido pela
legislação.
Além de o recurso ter respeitado o limite legal, não se exige que, na declaração
de patrimônio apresentada no registro de candidatura, seja informada a renda auferida pela
candidata por ocasião de seu labor, mas que se informe à Justiça Eleitoral tão somente a
propriedade de bens, compreendidos como aqueles de caráter permanente. O fato de a
candidata declarar não possuir bens não afasta a possibilidade de auferir renda decorrente de
seu trabalho.
Num. 43003639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

Diante da desnecessidade de comprovar rendimento, sua capacidade econômica
para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela
Receita Federal, no valor de R$ 28.559,70, não havendo qualquer irregularidade quanto a esse
ponto, sobretudo se tratando de valor baixo em relação a tal limite – R$ 400,00.
Logo, não tendo a obrigatoriedade de comprovar rendimento, o valor doado à
campanha advindo de recurso próprio da candidata (R$ 400,00) não importou em violação às
disposições legais e não houve extrapolação do limite de doação, assim como restou
devidamente respeitada a forma de depósito identificado.
Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS UPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS,
EM VALOR COMPATÍVEL COM O LIMITE DE GASTOS PARA O
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato e o respeito aos limites legais.
2. Manutenção de ressalva nas contas, haja vista a outra irregularidade
existente, em relação à qual o recorrente não se insurgiu e sem condão,
todavia, de levar à desaprovação.
3. Recurso parcialmente provido, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas, afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(REl nº 0600497-26.2020.6.16.0093, rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
31/01/2022)
Desse modo, não se denota falha que justifique a desaprovação das contas e
tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Ademais, ainda que tenha declarado em seu RRC que não possuía bens, a
jurisprudência desta Corte entende que a ausência de patrimônio declarado não representa
vício insanável, que impossibilite a análise das contas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE,
PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
Num. 43003639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.
Declaração de patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016.
Capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como recurso
próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
(REl n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK,
DJe 11/12/2017)
Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica,
, na desaprovação das
per si
contas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto, para reformar a sentença, julgando aprovadas, sem ressalvas, as contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas por
.
SUELI BECARI
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600283-40.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUELI BECARI
VEREADOR, SUELI BECARI - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43003639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510

SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365159500000041975510
Número do documento: 22071514365159500000041975510